Tribunal: TJSP
Processo: 1030883-95.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Competência recursal. Ação de rescisão contratual. Julgamento anterior, pela Colenda 27a Câmara de Direito Privado, de agravo de instrumento interposto em ação envolvendo as mesmas partes, e que visava a rescisão dos mesmos contratos de compra e venda e financiamento de veículo automotor. Prevenção reconhecida, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ementa:
Competência recursal. Ação de rescisão contratual. Julgamento anterior, pela Colenda 27a Câmara de Direito Privado, de agravo de instrumento interposto em ação envolvendo as mesmas partes, e que visava a rescisão dos mesmos contratos de compra e venda e financiamento de veículo automotor. Prevenção reconhecida, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Determinação de redistribuição à Câmara preventa. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1030883-
95.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes B V FINANCEIRA
S/A CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO, S P R LOCACAO E SERVICOS
LTDA e BASILE COM. DE VEICULOS LTDA, é apelado GIMKEELY RUSSEL
BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030883-95.2015.8.26.0224 -Voto no
2
Apelantes:
BV
Financeira
S/A
-
Crédito,
Financiamento
e
Investimento; SPR Locação e Serviços Ltda; e Basile Comércio de
Veículos Ltda
Apelado: Gimkeely Russell Brito
Comarca: Guarulhos - 2a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.564
EMENTA
Competência recursal. Ação de rescisão contratual. Julgamento
anterior, pela Colenda 27a Câmara de Direito Privado, de agravo
de instrumento interposto em ação envolvendo as mesmas partes, e
que visava a rescisão dos mesmos contratos de compra e venda e
financiamento de veículo automotor. Prevenção reconhecida, nos
termos do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça. Determinação de redistribuição à Câmara preventa.
Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de ação de rescisão contratual, cumulada
com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada
por Gimkeely Russel Brito em face de BV Financeira S/A Crédito,
Financiamento e Investimento, Basile Comércio de Veículos Ltda e
SPR Locação e Serviços Ltda, que a sentença de fls. 438/443, cujo
relatório se adota, julgou procedente em parte para: “(i) rescindir o
contrato de compra e venda e do contrato de financiamento discutidos nos autos e (ii)
condenar os réus solidariamente a restituir, ao autor, o sinal de R$ 2.200,00, bem
como o valor das parcelas pagas pelo financiamento do veículo em questão, com
atualização monetária a partir de cada desembolso e acréscimo de juros de mora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030883-95.2015.8.26.0224 -Voto no
3
1% ao mês, a contar da citação”. As rés foram condenadas, ainda, ao
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, que foram fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Apela a corré BV Financeira (fls. 458/466)
sustentando, em suma, que não é parte legítima para figurar no polo
passivo da ação. Afirma também que o contrato de financiamento não
é acessório ao de compra e venda, sendo que não existiu qualquer
irregularidade naquele, que pudesse ensejar a sua condenação.
Alega que, caso mantida a procedência do pleito de rescisão, a
propriedade do veículo lhe deve ser atribuída. Pugna pelo
reconhecimento da obrigação da vendedora em lhe restituir o
montante do financiamento.
A corré SPR também interpôs recurso de apelação
(fls. 470/474) sustentando o reconhecimento de ilegitimidade passiva
e destacando que a negociação ocorreu em feira de veículos, sendo
que não recebeu qualquer valor referente ao preço indicado.
Apela também a corré Basile (fls. 480/490)
sustentando que não foi ela que promoveu a venda do veículo, que foi
adquirido junto à loja Auto Marsola Multimarcas, conforme comprova
recibo acostado aos autos. Afirma que também nunca foi a
proprietária do automóvel, sendo, assim, parte ilegítima para figurar
no polo passivo da ação de rescisão contratual, que deve ser dirigida
à vendedora. Aduz ser descabido o entendimento de responsabilidade
solidária, e que sequer restou demonstrado o pagamento de
R$2.200,00, que não foi mencionado pelo autor nos processos
anteriores por ele ajuizados. Pede, ao final, a reforma da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030883-95.2015.8.26.0224 -Voto no
4
Preparo a fls. 467/468, 475/476 e 491/492.
Contrarrazões a fls. 495/500.
É o relatório.
Em que pese a distribuição do presente recurso
tenha se dado por prevenção a esta Colenda Câmara, em razão do
acórdão de fls. 330/335, é certo que, melhor analisando os autos,
verifica-se que o autor, antes de promover a presente, já havia
ajuizado outras duas ações de rescisão contratual contra as rés
(Autos n° 1005373-17.2014.8.26.0224 e 1022124-45.2015.8.26.0224),
sendo que, nesta segunda, foi interposto o Agravo de Instrumento
n° 2153996-62.2015.8.26.0000, o qual foi distribuído, em 31/07/2015,
à Colenda 27a Câmara de Direito Privado, sendo julgado em
25/08/2015, cujo acórdão relatado pelo eminente Desembargador
Sergio Alfieri.
E, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda
que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa
para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados”.
Destarte, uma vez que ambas as ações têm por
objeto a rescisão dos mesmos contratos de venda e compra e
financiamento de veículo automotor, prevalece, nos termos do artigo
acima mencionado, a prevenção da Colenda 27a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030883-95.2015.8.26.0224 -Voto no
5
Privado, que primeiro conheceu da causa, e a qual deve ser remetido
o presente recurso.
Nesse sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal
de Justiça, por sua Turma Especial - Privado 3:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
LITISPENDÊNCIA - PREVENÇÃO GERADA EM RAZÃO DE ANTERIOR
DISTRIBUIÇÃO E JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONFLITO
PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 26a CÂMARA DE
DIREITO
PRIVADO
PARA
APRECIAR
O
RECURSO” (Conflito de
competência cível 0029006-28.2018.8.26.0000 - Rel. Des. Cesar
Luiz de Almeida - Turma Especial - Privado 3 - j. 01/11/2018).
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - CÂMARA SUSCITANTE
A 31a DE DIREITO PRIVADO, SENDO SUSCITADA A 33a - CÂMARA SUSCITADA
QUE EMBASA O NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS EM JULGAMENTO
ANTERIOR DE APELAÇÃO, ENVOLVENDO A MESMA RELAÇÃO JURÍDICA, PELA
CÂMARA SUSCITANTE - EXISTÊNCIA DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO
ANTERIORMENTE DISTRIBUÍDOS À CÂMARA SUSCITADA, JÁ JULGADOS -
AGRAVOS EXTRAÍDOS DAS AÇÕES QUE FORAM JULGADAS EM CONJUNTO,
POR CONEXÃO - EXEGESE DO DISPOSTO NO ART. 105 DO REGIMENTO
INTERNO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMPETÊNCIA DA 33a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO. Conflito negativo de competência julgado procedente”
(Conflito de competência cível 0013875-42.2020.8.26.0000 - Rel.
Des. Jayme Queiroz Lopes - Turma Especial - Privado 3 - j.
30/04/2020).
“Dúvida de Competência - Prevenção gerada em razão de anterior
julgamento de agravo de instrumento pela C. 36a Câmara de Direito Privado, tirado de
ação conexa - Relator que, na época, atuava na Câmara como Juiz Substituto em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030883-95.2015.8.26.0224 -Voto no
6
Segundo Grau - Situação que não faz cessar a prevenção, conforme artigo 105,
caput, e parágrafo 1o do Regimento Interno deste Tribunal - Precedentes da C. Turma
Especial de Direito Privado II e III - Conflito improcedente, com atribuição de
competência à C. 36a Câmara” (Conflito de competência cível
0011237-75.2016.8.26.0000 - Rel. Des. Silvia Rocha - Turma
Especial - Privado 3 - j. 19/05/2016).
Nessa conformidade, com fundamento no artigo
105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, pelo meu
voto, NÃO CONHEÇO do recurso, determinando a sua remessa à
Colenda 27a Câmara de Direito Privado, dada a prevenção
estabelecida.
RUY COPPOLA
RELATOR